Tribunal: TJMT
Processo: 0003519-83.2013.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003519-83.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.723.547/0004-56 (APELANTE), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (APELADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), IVAN MOREIRA - CPF: 048.539.018-33 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0003519-83.2013.8.11.0021 – Água Boa

Apelante:
Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda.

Apelados:
Banco CNH Industrial Capital S.A. e outra

E M E N T A

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
SEGUNDA FASE – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS CONTAS APRESENTADAS – MANIFESTAÇÃO GENÉRICA – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Há preclusão quando as contas apresentadas pelo réu não foi impugnada especificamente pelo autor quando oportunizado o contraditório.

A manifestação genérica do autor não elidi as contas apresentadas pelo réu, podendo o magistrado concluir como boas e satisfatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0003519-83.2013.8.11.0021 – Água Boa

Apelante:
Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda.

Apelados:
Banco CNH Industrial Capital S.A. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de exigir contas que move contra o Banco CNH Industrial Capital S.A. e outra, julgou boa as contas apresentadas, declarando a existência de saldo devedor no montante de R$ 6.278.500,59 (seis milhões, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos reais e cinquenta e nove centavos) a ser pago pela autora aos réus, acrescido dos consectários legais, além de condená-la ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a apelante sustenta que as contas foram apresentadas de forma intempestiva pelas apeladas, tornando inviável o seu aproveitamento, de modo que deve ser desconsiderada. Segue sustentando, que apresentou as contas em Juízo e que deveriam ter sido homologadas, o que não ocorreu, motivo pelo qual não poderia ter havido preferência pelas contas apresentadas pelos réus, mas sim, a realização de perícia técnica, motivo pelo qual a r. sentença deve ser cassada. Firme no seu propósito, alega a existência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, além de ausência do contraditório e de fundamentação. Requer a nulidade da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 184115660), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de ausência de dialeticidade e pela prática de inovação recursal, e na matéria de fundo, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0003519-83.2013.8.11.0021 – Água Boa

Apelante:
Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda.

Apelados:
Banco CNH Industrial Capital S.A. e outra

V O T O

Ainda nas contrarrazões, a apelada requer o
não conhecimento do recurso, sob a alegação de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. II e III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para se verificar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Ainda nas contrarrazões, a apelada também pleiteia, preliminarmente,
pelo não conhecimento do recurso, pela prática de inovação recursal.

Sem razão
. É notório que a matéria afeta a perícia judicial foi tratada na r. sentença (id. 184115654), restando evidente a inocorrência de inovação recursal, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda.
ajuizou ação de exigir contas em desfavor de
Banco CNH Industrial Capital S.A. e outra
, visando à prestação de contas da relação comercial havida entre as partes do período de 13.03.2001 a 29.01.2007, tendo o MM. Juiz de Direito condenado as rés a prestarem as contas requeridas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (id. 184111737 – pág. 217/232).

Após o transito em julgado da r. sentença (id. 184111743), as instituições financeiras apresentaram as contas, concluindo pela existência de saldo devedor no montante de R$ 6.278.500,59 (seis milhões, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos reais e cinquenta e nove centavos) a ser pago pela autora (id. 184111746).

Devidamente intimada, a autora manifestou no sentido que
“a prestação de contas trazida pelas rés não atende à extensão do objeto desta ação de prestação de contas em deliberada tentativa de sua redução”
(id. 184111749).

Posteriormente, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora não apresentou impugnação de forma específica às contas prestadas pelas requeridas, vindo, tão somente, discordar dos valores, sem demonstrar de forma clara e objetiva onde estaria o 'erro' ou equívoco, julgou boa as contas apresentadas, declarando a existência de saldo devedor no montante de R$ 6.278.500,59 (seis milhões, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos reais e cinquenta e nove centavos) a ser pago pela autora aos réus, acrescido dos consectários legais, além de condená-la ao pagamento das custas processuais (id. 184115654).

Irresignada, a apelante sustenta que as contas foram apresentadas de forma intempestiva pelas apeladas, tornando inviável o seu aproveitamento, de modo que deve ser desconsiderada.

Segue sustentando, que apresentou as contas em Juízo e que deveriam ter sido homologadas, o que não ocorreu, motivo pelo qual não poderia ter havido preferência pelas contas apresentadas pelos réus, mas sim, a realização de perícia técnica, motivo pelo qual a r. sentença deve ser cassada.

Firme no seu propósito, alega a existência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, além de ausência do contraditório e de fundamentação. Requer a nulidade da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De pronto e por questão de prejudicialidade, passo a análise das preliminares de cerceamento do direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, além de ausência do contraditório e de fundamentação, arguidas pela recorrente.

Sem razão
. Ora, com a devida vênia, basta um simples manuseio dos autos, para se verificar que a autora, ora apelante, foi devidamente intimada para manifestar acerca das contas presentadas pelas rés, ora apeladas, contudo, não pugnou pela realização de nenhuma prova, muito menos a pericial, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento ao sei direito de defesa.

Não obstante, o condutor do feito foi suficientemente claro ao determinar
“A intimação do procurador do polo ativo para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito, em termos de prosseguimento do feito, tendo em vista a prestação de contas”
, não havendo que se falar na incidência de decisão surpresa ou na ausência do contraditório no caso vertente.

Ademais, analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila pelas partes quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar boas as contas apresentadas, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, inc. III, §1º, inc. III e IV, do CPC e art. 93, in. IX, da CF.

Logo e sem maior delonga,
rejeito as preliminares
.

Superada essa questão, como é cediço, a ação de exigir de contas possui duas fases, sendo que na primeira é verificado se assiste ao autor o direito de exigir. Em caso positivo, resulta na abertura da segunda fase, onde serão apreciadas as contas apresentadas e o eventual saldo existente.

Tais procedimentos estão descritos, respectivamente, nos arts. 550,
caput
, e 551,
caput
, ambos do CPC, confira:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.”

Nesse sentido, entendo oportuno ressaltar o ensinamento de Alexandre Câmara Freitas,
verbis
:

“Isto porque o procedimento Especial da "ação de exigir contas” é dividido em duas fases, bem distintas.
A primeira é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a prestação de contas afirmado pelo demandante.
A segunda fase, que só se instaura se ficar acertada a existência da obrigação do demandado de prestar contas, destina-se à verificação destas e do saldo eventualmente existente

em favor de qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material.

É preciso notar, porém, que não se estará aqui diante de dois

processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade, é único, embora dividido em duas fases

distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém, é dividido em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas; o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente.”
(Lições de Direito Processual Civil. 11ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, vol. III, 2006 – negritei).

Outra não é a lição do Prof. Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
4. Fases. O procedimento da ação de exigir contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas; na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, CPC)
, e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Idêntico é o posicionamento do STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. FASES DISTINTAS. ALÍNEA "C". FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA [...]

A

primeira fase da ação de prestação de contas se esgota com a declaração, representada pelo dever de prestar contas
, de modo que, somente em momento subsequente - na segunda fase da ação - proceder-se-á ao exame das demais questões relacionadas com as contas apresentadas. Precedente [...]”.
(AgRg no REsp 872990/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.05.2010).

No mesmo norte é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO – CABIMENTO – DESNCESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA– RECURSO DESPROVIDO.

A ação de prestação de contas possui duas fases, sendo que na primeira é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando serão apreciada as contas apresentadas e o eventual saldo existente
. [...]”
(RAC n. 106.110/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.02.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRIMEIRA FASE – PRESTAÇÃO DE CONTAS COM EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A ação de exigir é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente
. [...]”
(RAC n. 27.726/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 07.06.2017 – negritei).

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que a primeira fase da ação de exigir contas apenas determinou que as rés apresentassem as contas, não havendo que se falar na sua intempestividade, mormente pelo fato de que tal apresentação ocorre na segunda fase, consoante visto na espécie.

Na verdade, o que se tem de concreto no caso em voga é que a autora, ora apelante, não impugnou as contas apresentadas pelas instituições financeiras, não especificou eventual obrigação que reputava indevida, não apresentou eventual saldo credor a que teria direito na segunda fase da demanda e tampouco irresignou-se quanto ao período a que se referiam os documentos e extratos apresentados, de modo que não pode nesta via recursal revigorar a matéria, ante a ocorrência de preclusão.

Ora, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão. É a regra do art. 473 do CPC:
“É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

No caso dos autos, não tendo a autora, ora recorrente, impugnado as contas quando instada a fazê-lo, operou-se a preclusão e as contas foram julgadas boas e satisfatórias, de modo que seus argumentos não se sustentam.

A propósito:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. AUTOR INSTADO A SE MANIFESTAR SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS PELOS RÉUS. INÉRCIA. IMPUGNAÇÃO APENAS NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

As contas apresentadas pelos réus não foram impugnadas pelo autor que, instado, quedou-se inerte. Não cabe a impugnação ofertada apenas na apelação. Preclusão. Ocorrência. Impossibilidade de revolvimento de questão não impugnada oportunamente. É ônus da parte apresentar suas manifestações oportunas nos autos
. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP, RAC n. 10051900620148260011, 2ª Câm. Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 18.05.2015 – negritei).

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SEGUNDA FASE – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS CONTAS APRESENTADA – MANIFESTAÇÃO GENÉRICA – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Há preclusão quando as contas apresentadas pelo réu não foi impugnada especificamente pelo autor quando oportunizado o contraditório.

A manifestação genérica do autor não elidi as contas apresentadas pelo réu, podendo o magistrado concluir como boas e satisfatória
.”
(TJMT, RAC n. 57.303/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.07.2016 – negritei).

Assim sendo, nos termos da legislação processual civil e, tratando-se da segunda fase procedimental da ação, reafirmo, após a apresentação das contas deve o autor manifestar sobre elas de forma específica no escopo de desconstitui-las.

Contudo, na espécie, conquanto não se mostrou satisfeito, a autora apenas impugnou de forma genérica, quando deveria demonstrar o que entendia como seu direito ou mesmo trazer as contas do que seria correto, mesmo que de forma demonstrativa, o que não ocorreu, repiso.

Trilhando nesta premissa, entendo que agiu bem o magistrado ao julgar satisfatória a prestação de contas, pois, não há nos autos qualquer indício de irregularidade, mormente diante da inércia da autora, ora apelante, que não as impugnou.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024